Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-49.2015.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Retorno do STJ – Novo julgamento – Presença, apenas, de erro material.
– Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009889-49.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MUNDO
DIGITAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram, em parte, os embargos de declaração,
sem efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
Voto no 11717
Embargos de Declaração no 1009889-49.2015.8.26.0320/50000
Embargante: Mundo Digital Gráfica e Editora EIRELI
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Retorno do STJ Novo julgamento Presença, apenas,
de erro material.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mundo
Digital Gráfica e Editora EIRELI contra o V. Acórdão de fls. 801/806, que não conheceu
do apelo fazendário e proveu reexame necessário para rejeitar os embargos à execução
fiscal, por intempestividade.
Postula a empresa-embargante, em resumo, que “sejam
sanadas as contradições e o erro material apontados, em observância ao disposto no art.
1022, incisos I e III, do NCPC, visto que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento no 2155283-60.2015.8.26.0000 revogou a penhora realizada e também
suspendeu o processo, com o que vedou-se a prática de atos processuais por expressa
disposição contida no artigo 314 do NCPC; bem como por estar ausente lavratura de auto
de penhora e ausente intimação para oposição de embargos, verifica-se nula a intimação
de fls. 639, cuja nulidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, motivo pelo qual a
contagem do prazo para oposição de embargos à execução inicia-se somente após a
intimação da penhora válida, impondo-se seja a matéria apreciada pela Corte; bem como
requer-se seja sanada a contradição que entendeu como intempestivos os embargos
quando ausente penhora nos autos, cuja decisão foi proferida em dissonância aos artigos
11, § 2o., 12 e 16, III da LEF, razão pela qual tem-se como tempestivos os embargos à
execução fiscal, sendo de rigor sejam sanadas as contradições apontadas para que se
aprecie o mérito da questão.” (fl. 18 sic).
Com manifestação da parte embargada (fls. 40/44), nos
termos do artigo 1.023, § 2o, CPC, os autos tornaram conclusos (fl. 45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
Em 08.11.2017, esta C. Câmara acolheu, em parte, os
presentes embargos, apenas, para corrigir erro material, a fim de constar no lugar de
“findou em 03.08.2015” a expressão “findou em 03.09.2015” (fls. 856/859).
Interposto recurso especial pela empresa-embargante (fls.
861/903), o C. Superior Tribunal de Justiça, proveu-o parcialmente e, com isso,
determinou o retorno dos autos “à Corte regional para novo julgamento dos aclaratórios,
analisando-se a tempestividade e/ou regularidade dos Embargos à Execução Fiscal com
base na data da efetiva concretização da penhora, à luz dos critérios definidos no REsp
1.116.287/SP.” (fl. 1.124).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração
têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Conforme relatado, em 08.11.2017, esta C. Câmara acolheu
parcialmente os presentes embargos, apenas, para corrigir erro material, a fim de constar
no lugar de “findou em 03.08.2015” a expressão “findou em 03.09.2015”. Veja-se:
“O recurso comporta parcial acolhimento, sem efeito
modificativo.
Com efeito, o Acórdão embargado foi claro ao consignar
que:
“Da consulta aos autos da execução fiscal subjacente, verifica-
se que o despacho que determinou a ciência da executada a respeito da penhora on line
em que pese arredar, posteriormente, por concessão de efeito ativo em agravo de
instrumento foi disponibilizada em 03.08.2015 e publicada em 04.08.2015, de modo que
o lapso temporal de 30 (trinta) dias para a oposição dos aludidos embargos à execução
fiscal, nos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/1980, passou a fluir em 05.08.2015
e findou em 03.08.2015, ao passo que a oposição se deu, apenas, em 15.09.2015,
intempestivamente.
Inadmissíveis, assim, os embargos à execução fiscal, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
intempestividade, de rigor a sua rejeição”. destaquei.
Cumpre observar, de início, porém, que há erro material
quanto ao seguinte trecho “e findou em 03.08.2015”, de tal sorte que, na verdade, deveria
constar a referida data como sendo 03.09.2015, o que, diga-se, em nada influirá no
deslinde do presente caso.
No mais, verifica-se que os fundamentos do decisum foram
suficientes à resolução da controvérsia, na medida em que as razões que fundaram a
intempestividade foram, efetivamente, explicitadas ainda que não se concorde com a
respectiva conclusão , não havendo que se falar, pois, em contradição.
Não se olvide, por oportuno, que, ainda que,
hipoteticamente, se acolhesse a tese da embargante, segundo a qual, com o deferimento do
efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento no 2155283-60.2015.8.26.0000 e
liberação do numerário constrito, o prazo para oposição de embargos à execução não
poderia mais ser contado da ciência daquela penhora, o resultado seria, exatamente, o
mesmo, já que, nessas condições, os embargos seriam, outrossim, inadmissíveis,
porquanto prematuros, ante a ausência de garantia da execução (art. 16, §1o, Lei no
6830/80).
Percebe-se que, nesse tocante, os presentes declaratórios
visam, tão somente, questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta
sobredito recurso. O mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se
a própria natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15. A devida
solução da lide não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES, Primeira Turma, j. 20.10.2015).
Destarte, impõe-se acolher, em parte, os presentes embargos
de declaração, apenas, para corrigir o erro material supra, para o fim de constar no lugar
de “findou em 03.08.2015” a expressão “findou em 03.09.2015”.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os
embargos declaratórios, sem efeito modificativo, como acima constou.” (fls. 856/859)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
Ocorre, porém, que o C. Superior Tribunal de Justiça, em
27.06.2019, provendo parcialmente o recurso especial interposto pela empresa-embargante,
determinou o retorno dos autos “à Corte regional para novo julgamento dos aclaratórios,
analisando-se a tempestividade e/ou regularidade dos Embargos à Execução Fiscal com
base na data da efetiva concretização da penhora, à luz dos critérios definidos no REsp
1.116.287/SP”, sob o fundamento de que “[este] Tribunal de origem, no acórdão que
julgou, simultaneamente, a Apelação do ente público e o Reexame Necessário, limitou-se a
consignar que houve interposição de Agravo de Instrumento contra o bloqueio de dinheiro
via Bacenjud, e que foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. Mesmo provocado
posteriormente, com a oposição dos aclaratórios, não se aprofundou na análise do destino
final dado àquele recurso, ou seja, se o bloqueio foi convertido em penhora, e se, ao final,
a medida constritiva (bloqueio ou eventual conversão de penhora) foi mantida ou
anulada.” (fl. 1.124).
Pois bem.
Segundo os critérios definidos pela Corte Especial do C. STJ
no julgamento do REsp no 1.116.287/SP, a anulação da penhora implica reabertura de
prazo para embargar. Segue ementa:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO
CPC.
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA APÓS A
OCORRÊNCIA
DE
LEILÃO
NEGATIVO
DO
BEM
ANTERIORMENTE PENHORADO. NOVOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO
ADSTRITA
AOS
ASPECTOS FORMAIS DA PENHORA. ARTIGO 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA
IMPOSTA. SÚMULA 98/STJ.
1. A anulação da penhora implica reabertura de prazo para
embargar, não assim o reforço ou a redução, posto
permanecer de pé a primeira constrição, salvo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
alegação de matérias suscitáveis a qualquer tempo ou
inerente ao incorreto reforço ou diminuição da extensão da
constrição.
2. É admissível o ajuizamento de novos embargos de
devedor, ainda que nas hipóteses de reforço ou substituição
da penhora, quando a discussão adstringir-se aos aspectos
formais do novo ato constritivo (REsp 1.003.710/SP, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 12.02.2008, DJ 25.02.2008; AgRg na MC 13.047/MT,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
09.08.2007, DJ 27.08.2007; REsp 257.881/RJ, Rel. Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
19.04.2001, DJ 18.06.2001; REsp 122.984/MG, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 15.09.2000, DJ
16.10.2000; REsp 114.513/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Quarta Turma, julgado em 29.06.2000, DJ
18.09.2000;
REsp 172.032/RS, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Quarta Turma, julgado em 06.05.1999, DJ
21.06.1999; REsp 109.327/GO, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
20.10.1998, DJ 01.02.1999; e REsp 115.488/GO, Rel.
Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em
09.06.1997, DJ 25.08.1997).
3. A penhora supostamente irregular é, hodiernamente,
matéria passível de alegação em embargos, o que, outrora,
reclamaria simples pedido.
4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil
(conjugada à inexistência de normatização em contrário na
lex specialis) autoriza a aplicação da aludida exegese aos
embargos de devedor, intentados no âmbito da execução
fiscal, os quais se dirigem contra a penhora de 20% (vinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
por cento) do faturamento da empresa, que se realizou após
resultarem negativos os leilões sobre o bem anteriormente
penhorado, não se mantendo, portanto, a constrição
inicialmente efetivada.
5. In casu, restou noticiado na inicial dos embargos do
devedor que: "A Fazenda do Estado de São Paulo propôs
Execução Fiscal, amparada nas Certidões da Dívida Ativa no
108.280.810 e 108.139.667, referentes a suposta dívida fiscal
relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços declarado e não pago.
Após a sua citação, foi efetuada a penhora sobre bem da
empresa, ao que se seguiu a oposição de embargos à
execução, julgados improcedentes, cujo trânsito em julgado
já foi verificado.
Em função da realização de leilões em que não houve
licitantes, a Fazenda do Estado requereu a penhora sobre o
faturamento da empresa, o que foi deferido até o limite de
20% (vinte por cento) do seu montante, contra qual foi
interposto agravo de instrumento perante o E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Processo no 166.037-5/9),
que se encontra em fase de embargos declaratórios visando
o necessário prequestionamento para interposição de
recursos aos Tribunais Constitucionais em face do v.
acórdão que manteve o 'decisum'.
Tendo sido lavrado o competente auto no dia 04 de setembro
p.p., se insurge, agora, a Embargante, mediante a oposição
destes embargos, dada a manifesta ilegalidade de sua
realização."
6.
Conseqüentemente,
não
se
revelam
intempestivos os embargos de devedor ajuizados no trintídio
que sucedeu a intimação da penhora de 20% (vinte por
cento) sobre o faturamento da empresa, medida constritiva
excepcional, cuja aplicação reclama o atendimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
requisitos da (i) comprovação de inexistência de outros bens
passíveis de penhora, (ii) nomeação de administrador (ao
qual incumbirá a presentação das formas de administração e
pagamento) e (iii) fixação de percentual que não inviabilize
a atividade econômica empresarial.
7. A Súmula 98, do STJ, cristalizou o entendimento
jurisprudencial
de
que:
"Embargos
de
declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório".
8. Consectariamente, revela-se descabida a imposição da
multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC, uma
vez que a oposição dos embargos de declaração, in casu,
revela nítida finalidade de prequestionar a matéria discutida
no recurso especial.
9. Recurso especial provido para que, uma vez ultrapassado
o requisito da intempestividade, o Juízo Singular prossiga na
apreciação dos embargos do devedor que se dirigem contra
a penhora do faturamento da empresa, devendo ser excluída
a multa por embargos procrastinatórios. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.”
(REsp no 1.116.287/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, j.
02.12.2009)
Não obstante, no caso dos autos, ainda que a concessão do
efeito suspensivo, em 06.08.2015, no recurso de Agravo de Instrumento no
2155283-60.2015.8.26.0000 (julgado posteriormente prejudicado, em 25.02.2016, em
razão da procedência dos embargos à execução fiscal fls. 716 e 744 do AI no
2155283-60.2015.8.26.0000), “para o fim de determinar a revogação da ordem de
bloqueio de ativos financeiros da executada e a consequente liberação ou o levantamento
do numerário bloqueado em favor da mesma” (fl. 610), se equipare à anulação da penhora,
nos termos do mencionado REsp no 1.116.287/SP, os embargos seriam inadmissíveis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009889-49.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11717
como destacado no V. Acórdão de fls. 856/859, “porquanto prematuros, ante a ausência
de garantia da execução (art. 16, §1o, Lei no 6830/80)”.
Por disposição expressa do artigo 16, § 1o, da Lei no
6.830/1980, não se admite a propositura dos embargos antes de garantida a execução.
Nesse sentido, inclusive, bem indicou a Fazenda Estadual a
inadmissibilidade dos embargos “por falta de garantia do juízo” (fl. 623), fato este que
não foi, em momento algum, negado pela embargante (fls. 811 e seguintes) e que, na
verdade, é confirmado pela leitura dos autos do processo de Execução Fiscal no
1500017-50.2015.8.26.0320 (em especial, fl. 760 daqueles autos).
Não bastasse isso, ainda que se admitisse a automática
reabertura do prazo ante a concessão do efeito suspensivo, em 06.08.2015, no recurso de
Agravo de Instrumento no 2155283-60.2015.8.26.0000, o novo prazo somente poderia ser
contado a partir de nova constrição, não influenciando, tal circunstância, portanto, no caso
presente.
Daí porque, na espécie, com os acréscimos acima, cabível o
acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, sem efeito modificativo, tão
somente, para corrigir erro material relativo à data indicada (“03.08.2015”), conforme
constou do V. Acórdão de fls. 856/859.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE, EM PARTE, os embargos
de declaração, sem efeito modificativo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator